Tribunal: TJDFT
Processo: 0702176-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702176-51.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUANNA ALVES PEREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Proceda a vinculação da suspensão ao processo n 0729132-07.2024.8.07.0016 (TUJ). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.